Tribunal: TJES
Processo: 5010435-71.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010435-71.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: RANIELLA FERREIRA LEAL
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010435-71.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDA: RANIELLA FERREIRA LEAL

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL - 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida em id 6331309, que julgou o pleito autoral parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº 5010435-71.2023.8.08.0024, Requerente: RANIELLA FERREIRA LEAL, Requerida: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO:

1) DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA formulado na inicial, ante a evidência do direito pleiteado, nos termos preconizados pelo inciso IV do artigo 311 do Código de Processo Civil, pelo que, DETERMINO que a Requerida: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO autorize e custeie a realização do exame de ultrassonografia mamária pleiteada sob o código 40901114 e sempre que solicitada pela médica assistente da Requerente: RANIELLA FERREIRA LEAL, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, DETERMINO que a Requerida: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO autorize e custeie a realização do exame de ultrassonografia mamária pleiteada sob o código 40901114 e sempre que solicitada pela médica assistente da Requerente: RANIELLA FERREIRA LEAL, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); e CONDENO a Requerida: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a pagar indenização por danos morais à Requerente: RANIELLA FERREIRA LEAL no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.”

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando: a) que o magistrado sentenciante proferiu decisão
extra petita
; b) que devem ser julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

A recorrida apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e que as contrarrazões são tempestivas.

Apesar da recorrente solicitar o efeito suspensivo ao recurso, entendo que este não é caso, pois não vislumbro a hipótese de dano irreparável prevista no art. 43 da lei 9.099/1995.

Dessa forma, recebo o presente recurso inominado
apenas em seu efeito devolutivo.

DO MÉRITO

Analisando as alegações das partes, bem como as provas produzidas nos autos, entendo que a r. sentença recorrida merece reforma parcial.

Inicialmente, de forma sucinta, é importante esclarecer que uma sentença é
extra petita
quando a providência jurisdicional deferida é totalmente estranha não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos. Por sua vez, a sentença
ultra petita
é aquela que se caracteriza pelo fato de o julgador ter ido além do pedido da parte requerente, ou seja, quando se concede “mais” do que aquilo que foi pleiteado pelo autor.

No caso dos autos, apesar da incorreção técnica dos patronos da recorrente, verifico que o juiz sentenciante efetuou julgamento
ultra petita
, tendo em vista que a parte autora, ora recorrida, requereu apenas a realização do exame de ultrassonografia mamária que já tinha sido solicitado por sua médica assistente, tendo o magistrado concedido a realização de exame de ultrassonografia mamária
“sempre que solicitado pela médica assistente da requerente: Raniella Ferreira Leal”.
Dessa forma, sendo a sentença recorrida
ultra petita
, não é o caso de se declarar sua nulidade, mas tão somente de ser reduzida aos limites do pleito autoral.

Quanto ao mérito do recurso, frise-se que estamos diante de uma típica relação de consumo e, com razão, o juízo
a quo
analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, um sujeito específico no mercado de consumo, que é portador de direitos fundamentais: o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o
caput
, do art. 2º, do CDC.

Diversamente do que foi argumentado em razões recursais, de acordo com as provas documentais apresentadas, o procedimento solicitado à operadora de plano de saúde é de cobertura obrigatória, restando devidamente comprovada a necessidade de sua realização em razão da preservação da saúde e qualidade de vida da recorrida.

Assim, nesse aspecto, partilho do posicionamento adotado pelo juízo
a quo
,
in verbis
:

“[...] é imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça já assentou que o plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão cobertas, mas não pode limitar o tipo de tratamento, pois somente ao médico é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acomete a paciente. [...]

Não bastasse, no caso dos autos a autora trouxe exames anteriores no qual há clara descrição da existência de nódulo na mama e a necessidade do seu controle evolutivo em 06 meses (Id nº 23596090 e 23596090), o que corresponde à evidente pertinência técnica na solicitação feita pela médica assistente da parte autora.

Diante do exposto, entendo que a recusa de cobertura pela requerida é hipótese que configura dano moral in re ipsa.”

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do STJ, é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico que a quantia estabelecida pelo juízo
a quo
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atende aos parâmetros acima apresentados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
decotando do dispositivo da sentença APENAS a condenação da recorrente à obrigação de autorizar e custear o exame de ultrassonografia mamária
“sempre que solicitado pela médica assistente da requerente: Raniella Ferreira Leal”
, mantendo-se todos os demais termos da sentença recorrida.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)